Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704697-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MORAES SIQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste- se o apelante RAFAEL MORAES SIQUEIRA acerca da alegação de violação à dialeticidade deduzida nas contrarrazões apresentadas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID 35738762). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora